Tribunal: TJMT
Processo: 1014211-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014211-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), MATO GROSSO DIESEL LTDA - CNPJ: 39.338.537/0001-00 (AGRAVADO), CELSO MATEUS DE OLIVEIRA - CPF: 009.649.581-20 (AGRAVADO), C. K. FERRAZ MARTINS & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (BCI/IPTU). NATUREZA MERAMENTE FISCAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR POSSE OU DIREITO AQUISITIVO PENHORÁVEL. DISTINÇÃO COM PRECEDENTE DO STJ. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre supostos direitos aquisitivos e posse exercidos pelo executado em relação a imóvel registrado em nome de pessoa jurídica estranha à lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI/IPTU), desacompanhado de prova contratual, autoriza a penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, XII, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a constrição de direitos aquisitivos independentemente de averbação registral, porém exige prova documental mínima da existência do vínculo negocial, não sendo possível presumir a celebração de contrato apenas com base em cadastro fiscal municipal.

4. O Boletim de Cadastro Imobiliário possui natureza estritamente administrativa e tributária, servindo à identificação do sujeito passivo da obrigação fiscal, sem aptidão para comprovar, por si só, titularidade de direitos aquisitivos, promessa de compra e venda ou posição contratual economicamente expropriável.

5. A ausência de contrato ou de qualquer outro documento apto a demonstrar a existência da relação obrigacional impede a constrição pretendida, sob pena de se admitir penhora fundada em direito hipotético e indeterminado, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista no art. 49-A do CC, impede a constrição de patrimônio de terceiro sem prova robusta da titularidade de direitos pelo executado ou prévia observância dos mecanismos processuais adequados à relativização da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, XII, do CPC exige prova mínima da existência da relação obrigacional subjacente, sendo insuficiente, para esse fim, a apresentação isolada de Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI/IPTU), cuja natureza é meramente administrativa e fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII; CC, art. 49-A; CPC, arts. 133 a 137 e 373, I e II.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.015.453/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; TJMT, AI nº 1036519-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2025, DJe 28.11.2025; TJMT, AI nº 1031814-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025, DJe 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Dr. Jorge Hassib Ibrahim, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Água Boa, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003265-78.2022.8.11.0021, ajuizada em face de
CELSO MATEUS DE OLIVEIRA e C. K. FERRAZ MARTINS & CIA LTDA
, que indeferiu o pedido de penhora formulado para recair sobre o imóvel sob matrícula nº 19.012 do CRI daquela circunscrição, sob o fundamento de que o referido bem encontra-se registrado em nome de pessoa jurídica de sociedade limitada estranha ao feito e que, nos termos do art. 49-A do Código Civil, os bens da empresa não se confundem com os bens do sócio (ID. 213826545, na origem).

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão partiu de premissa fática equivocada, porquanto o executado
CELSO MATEUS DE OLIVEIRA
não figura como sócio da proprietária registral do bem (Araguaia Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda.), de modo que o art. 49-A do Código Civil seria inaplicável à hipótese dos autos (ID. 357687871)

Afirma que não pretende a constrição do patrimônio da pessoa jurídica, mas tão somente a penhora da posse e dos eventuais direitos aquisitivos do devedor sobre o aludido imóvel, amparando-se no art. 835, XII, do CPC e na consolidada jurisprudência do STJ, que autorizam a penhora sobre tais direitos independentemente de prévio registro imobiliário.

Aponta, ademais, que o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI/IPTU) elenca o executado como corresponsável com cem por cento de participação pelo imóvel, o que evidenciaria a existência de um típico compromisso de compra e venda firmado com a loteadora.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida liminarmente a penhora sobre a posse e os direitos aquisitivos do executado referentes ao imóvel de Matrícula n.º 19.012, determinando-se a lavratura do respectivo auto, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação de tutela recursal almejada foi por mim indeferida no ID. 248797195.

Tentada a intimação dos Agravados, a correspondência enviada restou devolvida sem cumprimento, com a informação dos Correios de que o destinatário “mudou-se” (IDs 364102863 e 361586886).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 357825381)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ACCADROLI & CIA LTDA
pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja admitida a penhora sobre a posse e os eventuais direitos aquisitivos do executado
CELSO MATEUS DE OLIVEIRA
incidentes sobre o imóvel de Matrícula n.º 19.012 do CRI de Água Boa, fundamentando sua pretensão na premissa de que o Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI/IPTU) é prova indiciária robusta da existência de um contrato de promessa de compra e venda firmado com a loteadora proprietária do bem, o que viabilizaria a constrição patrimonial independentemente do registro imobiliário, visando a satisfação do crédito exequendo oriundo de acordo judicial inadimplido.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão de origem, no que pertine:

“(...)
Indefiro o pedido de penhora do imóvel sob matrícula nº 19.012 do CRI de Água Boa/MT, eis que encontra-se registrada em nome de pessoa jurídica de sociedade limitada estranha ao feito
. Muito embora o executado
Celso Mateus de Oliveira
seja sócio da referida empresa, os bens desta não se confunde com os bens do sócio, conforme disposto no art. 49-A do CC.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, em 10 (dez) dias, sob pena de suspensão e posterior arquivamento. (...)” (ID. 213826545, na origem) (g.n.)

Pois bem
.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se à (in)suficiência do Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI/IPTU) como prova idônea para autorizar a constrição judicial sobre direitos aquisitivos e posse de imóvel registrado em nome de terceiro.

Pois bem
.

Não há dúvidas que o art. 835, XII, do CPC admite expressamente a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, inovando a legislação processual civil ao reconhecer a expressão econômica destas posições jurídicas contratuais, submetendo-as à expropriação.

Na hipótese destes autos, contudo, para amparar sua tese, a Agravante invoca precedentes STJ (REsp 2.015.453/MG) e desta Câmara de Direito Privado (N.U 1036519-03.2025.8.11.0000), cuja simples leitura atenta revela um pressuposto probatório inafastável, o qual a Agravante não logrou comprovar nos autos:
a existência material da relação obrigacional (o contrato)
.

Ou seja, ao contrário do que quer fazer crer a Agravante, o entendimento assentado pelo STJ exige a comprovação do vínculo para que a penhora incida não sobre o imóvel, mas sobre os direitos dele derivados, conforme se vê da ementa do julgado invocado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. ART. 835, XII, DO CPC/15.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO
. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXEQUENTE QUE RECEBERÁ OS BENS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAREM. DIREITO REAL OU PESSOAL. VIABILIDADE DA PENHORA QUANDO O EXEQUENTE FIGURA COMO PROMITENTE VENDEDOR DO IMÓVEL. ART. 857 DO CPC/15. CONSEQUÊNCIAS. SUB-ROGAÇÃO (CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR) OU ALIENAÇÃO COATIVA DO BEM PENHORADO (PERCEPÇÃO DO QUANTUM DEVIDO). PRETENSÃO ACOLHIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 28/4/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, nos termos do art. 835, XII, do CPC/15,
a penhora pode recair sobre direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda
quando ausente registro da avença e quando o exequente for o proprietário/promitente vendedor do imóvel. 3.
O CPC/15 autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, inciso XII). Constrição que não recai sobre o bem objeto do contrato, mas sobre os direitos - com expressão econômica - que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. Precedentes desta Corte. 4. A penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de promessa de compra e venda independe do registro do negócio jurídico
. (...)” (STJ - REsp: 2015453 MG 2022/0226135-2, j. 28/02/2023, 3ª Turma, DJe 02/03/2023) (g.n.)

Idêntica razão de decidir

foi adotada por esta Câmara no voto do e. Des. Sebastião de Arruda Almeida:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. (...) 4.
A penhora de direitos aquisitivos é admitida pelo art. 835, XII, do CPC, mesmo na ausência de registro da promessa de compra e venda e ainda que o exequente figure como promitente vendedor, desde que haja vínculo obrigacional e posse exercida pela parte executada (REsp 2.015.453/MG/STJ). 5. No caso, comprovado nos autos o exercício da posse pela executada
e a existência de contrato de compra e venda com entrega do imóvel em dação em pagamento
, impõe-se o deferimento da penhora dos respectivos direitos aquisitivos
. (...) Tese de julgamento: “É cabível a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de contrato de compra e venda com posse já transmitida, ainda que sem registro e mesmo quando o exequente figure como promitente vendedor,
desde que haja vínculo obrigacional válido
. A imissão na posse não decorre automaticamente da penhora, exigindo expropriação e sub-rogação posterior.” (...)” (TJMT. N.U 1036519-03.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025, DJe 28/11/2025) (g.n.)

Repise-se que, neste caso concreto,
não há contrato
, sendo que a Agravante pretende que o Judiciário presuma a existência de um contrato com base em um cadastro administrativo (BCI/IPTU), do que se depreende que a discussão aqui, não diz respeito à falta de registro, como nos precedentes citados como paradigma, mas a falta de prova do próprio fato gerador do direito.

Logo, a distinção (
distinguishing
) é imperativa, tendo em vista que nas hipóteses do REsp 2.015.453/MG e do AI n. 1036519-03.2025.8.11.0000, a
ratio decidendi
repousa na desnecessidade de registro do compromisso de compra e venda para fins de penhora de direitos, desde que a relação obrigacional esteja documentalmente provada, já que, naquelas hipóteses, o contrato (o título) instruía os autos, razão pela qual discutia-se apenas a sua eficácia perante terceiros sem a averbação cartorária, ao passo que no presente caso a carência é anterior e ainda mais grave: pois não há título e a Agravante pretende transmutar uma facilitação probatória (dispensa do registro) em uma dispensa da própria prova do vínculo obrigacional.

Nesse contexto, entendo que admitir a penhora com base exclusivamente no Boletim de Cadastro Imobiliário (BCI), como pretende a Agravante, seria autorizar a constrição de um suposto direito, fundado em cadastro de natureza estritamente fiscal, que não faz prova de propriedade ou de direitos aquisitivos civis, sob pena de atingir patrimônio de terceiro (a loteadora proprietária) sem a mínima certeza de que o executado detém qualquer crédito a receber ou posição contratual ativa.

Até porque a autorização jurisprudencial para dispensar o registro na matrícula imobiliária jamais se confundiu com a dispensa da prova da própria relação negocial, pois, evidentemente, sem a prova do contrato (e do
quantum
já quitado), a penhora recairia sobre um direito absolutamente indeterminado.

De todo modo, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, o Boletim de Cadastro Imobiliário possui natureza estritamente administrativa e fiscal, já que sua finalidade primária é a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária perante a municipalidade, de modo que, no âmbito do direito tributário, a sujeição passiva do IPTU pode abranger não apenas promitentes compradores, mas também locatários, comodatários ou meros detentores.

Assim, a simples condição de “corresponsável” não comprova, por si só, a existência de um negócio jurídico translativo de direitos reais ou de um compromisso de compra e venda apto a transferir direitos com expressão econômica expropriável, de modo que, deferir uma constrição judicial - medida de extrema gravidade - baseada exclusivamente em cadastro fiscal municipal subverteria a segurança jurídica e violaria o devido processo legal, sobretudo porque expõe o patrimônio de um terceiro de boa-fé (a loteadora Araguaia Parque Empreendimentos Imobiliários Ltda.) a riscos indevidos.

É forçoso reconhecer que a decisão agravada incorreu em erro material em sua premissa inicial ao asseverar que
“
muito embora o executado Celso Mateus de Oliveira seja sócio da referida empresa, os bens desta não se confunde com os bens do sócio
”
, pois, de fato, a documentação apresentada corrobora que o devedor não integra o quadro societário da proprietária registral.

Contudo, ao contrário do que defende a Agravante, a correção desse erro material não conduz à reforma da conclusão de mérito, pois seja o executado
CELSO MATEUS DE OLIVEIRA
tratado como sócio (premissa equivocada do juízo), ou como um suposto compromissário comprador sem prova contratual (premissa da agravante), o fato objetivo insuperável é um só: o imóvel sobre o qual se busca impor a penhora pertence, formalmente, a uma pessoa jurídica que é estranha à lide.

Ora, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um princípio estruturante consagrado no art. 49-A do Código Civil, não restando dúvida de que
“
a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores
”.

Tanto que a jurisprudência dominante deste Sodalício é firme no sentido de que a incursão no patrimônio de terceiros exige prova cabal de desvio ou a efetiva demonstração dos direitos do devedor sobre o bem, sob pena de nulidade da constrição, conforme se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DÍVIDA INDIVIDUAL DO SÓCIO, PESSOA FÍSICA – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO LÍQUIDO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA (ME) – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 133 A 137 DO CPC – INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui princípio estruturante do direito empresarial e está expressamente prevista no art. 49-A do Código Civil,
sendo exigível a observância do rito legal específico para sua relativização, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC
. A desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa, não pode ser presumida nem decretada de ofício, sendo imprescindível a instauração do incidente processual próprio, com contraditório pleno e produção de prova.
A existência de sociedade limitada unipessoal não autoriza, por si só, a presunção de confusão patrimonial entre sócia e sociedade, tampouco justifica a constrição de bens da empresa sem a observância do devido processo legal. Inverte-se indevidamente o ônus da prova quando se impõe à empresa embargante o dever de comprovar inexistência de confusão patrimonial
, sem fundamentação concreta, contrariando a regra do art. 373, I e II, do CPC. Reconhecida a nulidade da decisão que permitiu penhora sobre o faturamento da sociedade empresária sem prévia instauração do IDPJ, deve ser determinada a imediata suspensão da medida constritiva até eventual deliberação posterior, após regular contraditório.” (TJMT. N.U 1031814-59.2025.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJe 02/12/2025) (g.n.)

Assim, a invalidação do fundamento relativo à condição de sócio não supre o ônus processual da exequente de provar de forma robusta o direito que pleiteia penhorar.

Com tais considerações, entendo que cabe à Agravante valer-se dos instrumentos processuais adequados, podendo, eventualmente, postular na origem a expedição de ofícios à empresa loteadora para a exibição de eventuais contratos, procedimento que resguarda o devido contraditório, sendo certo que o processo civil não admite constrições sobre direitos hipotéticos lastreados em presunções, de modo que, nesse panorama fático e probatório, a manutenção da decisão que indeferiu a pretensão constritiva é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026